Tribunal: TJDFT
Processo: 0749093-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749093-79.2024.8.07.0000 PACIENTE: ERICK RANGEL SILVA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ONILDO GOMES DA SILVA FILHO em favor de ERICK RANGUEL SILVA DE MELO, tendo em vista a prisão preventiva do paciente decretada em audiência de custódia, considerando a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 66314402. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator